Tribunal: TJSP
Processo: 2267055-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Tutela provisória de urgência – Suspensão de descontos em benefício previdenciário até julgamento final – Empréstimo consignado – Negativa de contratação – Hipótese, ademais, que a autora efetuou o depósito judicial do valor do crédito obtido com a contratação sub judice – Presença dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Tutela provisória de urgência – Suspensão de descontos em benefício previdenciário até julgamento final – Empréstimo consignado – Negativa de contratação – Hipótese, ademais, que a autora efetuou o depósito judicial do valor do crédito obtido com a contratação sub judice – Presença dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC – Deferimento, com multa estabelecida – Recurso provido.